Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. No caso, com base nas despesas atuais do menor, na renda atual do genitor, os alimentos devem ser minorados de 25% (vinte e cinco por cento) para 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.